Tribunal: TJMT
Processo: 0001618-38.2013.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001618-38.2013.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BARBOSA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 0001618-38.2013.8.11.0035 – Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alto Garças – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS.

RECORRIDOS: ANA BARBOSA SANTANA.

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DIREITO A SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE DEPENDENCIA ALCOÓLICA – DIREITO A SAÚDE – TRATAMENTO DE SAÚDE –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que determinou ao Município recorrente, em solidariedade com o Estado de Mato Grosso, a internação compulsória da recorrida ANA BARBOSA SANTANA, dependente alcoólica, e que a internação seja providenciada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro de Verba Pública que satisfaça a obrigação, sem prejuízo de outras medidas cabíveis para a observância da tutela especifica consignada.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a violação da autonomia e separação dos poderes.

2. Afirma a ausência de prova da urgência no tratamento compulsório da paciente.

3. Sustenta que a responsabilidade pelo tratamento médico é do Estado de Mato grosso.

4. Afirma a ausência de prova da hipossuficiência financeira da paciente.

5. Destaca o comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde.

6. Impertinência da multa diária.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, pugna pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Cível Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a violação da autonomia e separação dos poderes.

Rejeito tal proposta recursal, em face do dever estatal de prestar assistência à saúde.

2.
Afirma a ausência de prova da urgência no tratamento compulsório da paciente.

Rejeito, pois os documentos acostados aos autos revelam a precária condição de dependência alcoólica da paciente, e a necessidade premente da internação compulsória.

3.
Sustenta que a responsabilidade pelo tratamento médico é do Estado de Mato grosso.

Rejeito tal proposta recursal, em face da solidariedade estatal na assistência à saúde.

Assim é da jurisprudência hodierna:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÁRMACO – IDOSO HIPOSSUFICIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DO REMÉDIO PARA O TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ante a solidariedade dos entes da federação no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), qualquer um deles poderá responder os termos de ação de obrigação de fazer, em que se reclama medicamento em favor de idoso hipossuficiente. Comprovada a necessidade de utilização do medicamento e sendo o portador da enfermidade hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Precedentes do TJMS e STJ. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária - astreintes - como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou para entrega de coisa.

(TJ-MS - APL: 08012630920148120010 MS 0801263-09.2014.8.12.0010, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

4.
Afirma a ausência de prova da hipossuficiência financeira da paciente.

Rejeito tal proposta, visto que pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que a paciente passou por uma triagem socioeconômica, sendo constada a sua hipossuficiência para o custeio do tratamento médico. Além disso, o Município recorrente não trouxe qualquer prova de que a paciente possui condições de realizar as despesas de tratamento sanitário.

5.
Destaca o comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde.

Rejeito tal proposta recursal, pois, como já salientado alhures, os documentos acostados aos autos revelam a precária condição de dependência alcoólica da paciente, e a necessidade premente da internação compulsória, bem como a sua hipossuficiência para o custeio do tratamento médico.

6.
Impertinência da multa diária.

Rejeito tal proposta recursal, pois tal medida judicial visa emprestar efetividade ao Comando Sentencial.

Unicamente, limito o custeio do tratamento médico ao valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, traçada no art. 2.o, caput, da mencionada Lei n.o 12.152/09, assim escrito:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

É nesse sentido que caminha jurisprudência hodierna, senão vejamos:

DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FRALDAS GERIÁTRICAS – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA DE ALZHEIMER E DESNUTRIÇÃO – URGÊNCIA CARACTERIZADA – CORRETO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA –
LIMITAÇÃO
DO CUSTO DO FORNECIMENTO AO VALOR DE
ALÇADA
DO
JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, ante a necessidade de urgência de insumos, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela antecipada para compelir o ente público a fornecer os insumos essenciais à saúde.

(N.U 1000102-75.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de apenas limitar o custeio pleiteado para o valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023